Tribunal: TJDFT
Processo: 0002249-07.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. OMISSÃO A RESPEITO DAS TESES DEFENSIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215 DO CP. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO.

I -O Magistrado não é obrigado a refutar expressamente todas as teses defensivas deduzidas em Juízo, sendo suficiente expor os fundamentos que determinaram a formação do convencimento, o que atende o art. 93, IX, da CF.

II - Nos termos do art. 396-A do CPP, o rol de testemunhas deverá ser apresentado pela Defesa na resposta escrita, sob pena de preclusão.

III - Não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, consoante art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.

IV - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente por laudo pericial realizado no celular da menor, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

V - Inviável a desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime descrito no art. 215-A do CP, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto o tipo imputado ao réu (art. 217-A do CP) inclui a presunção absoluta de violência, por se tratar de menor de 14 (quatorze) anos.

VI - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

VII - Fixada a pena nos moldes dos arts. 59 e 68 do CP, comprovado nos autos que o réu praticou seis delitos, em continuidade delitiva, o que determinou o aumento da pena de um deles na fração de 1/2 (metade), preserva-se a sentença no particular.

VIII - Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se sua redução.

IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.